Tribunal: TJDFT
Processo: 0746280-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRETENSÃO DOS HERDEIROS DE REGISTRAR O FORMAL DE PARTILHA. EXIGÊNCIA DO CARTÓRIO DE REGISTROS IMÓVEIS. A COMPETÊNCIA DO JUÍZO REGISTRAL ESPECIALIZADO É RESTRITA A QUESTÕES DE ORDEM FORMAL E ADMINISTRATIVAS. REGULARIDADE EXTRÍNSECA DOS REGISTROS. HERDEIRA CASADA À ÉPOCA DA ABERTURA DO INVENTÁRIO. FORMAL DE PARTILHA. PROVIDÊNCIA DA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES.
1. Consoante a apreensão que emerge do preceituado pelos artigos 28 e 31 da Lei no 11.697/2008, a competência do juízo registral especializado é restrita a questões de ordem formal e administrativas, relativas à regularidade extrínseca dos registros, não lhe cabendo ir além e decidir sobre os reflexos do estado civil das partes quando do falecimento do autor da herança.
2. Se uma herdeira, à época da abertura da sucessão de seu pai, era casada sob o regime da comunhão de bens, a exigência cartorária para que seja retificado o formal de partilha levanta discussão que foge da esfera administrativa porque não se constitui simples questão de desconformidade registral.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.